Tribunal: TJES
Processo: 0011049-95.2004.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsificação de documento particular; Apropriação indébita
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011049-95.2004.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GISELLE REMBISKI
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA MAJORADA EM RAZÃO DO OFÍCIO, EMPREGO OU PROFISSÃO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DOLO DE SE APROPRIAR. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Colhe-se das provas produzidas que a apelante, indevidamente, apropriou-se das botijas de gás, cuja posse detinha em razão do contrato de comodato, e que pertenciam a empresa Ultragaz, incorrendo, assim, na tipificação contida no artigo 168, § 1º, inciso III, do Código Penal.

2. Restando demonstrado o dolo da apelante, de se apropriar indevidamente dos vasilhames, deve ser mantida a condenação, sendo inviável o pleito de absolvição.

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0011049-95.2004.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GISELLE REMBISKI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de apelação criminal, interposta por
GISELLE REMBISKI
,
contra a sentença (fls. 415/427), proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal de Vila Velha/ES que, julgando parcialmente procedente a denúncia, a condenou pela prática do crime de apropriação indébita, majorada em razão do ofício, emprego ou profissão (art. 168, § 1º, inc. III, do CP)
,
às penas de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto, e 15 (quinze) dias-multa, substituída por duas penas restritivas de direitos.

Em razões recursais (fls. 431/433) a defesa postula a absolvição da acusada, por ausência de provas.

Contextualizando o caso,

narra a denúncia que, no dia 15 de dezembro de 2004, a denunciada GISELLE compareceu à Delegacia de Polícia de Cobilândia, em Vila Velha-ES, para prestar esclarecimento sobre um boletim de ocorrência, onde figurava como acusada, momento em que apresentou um recibo, que era de recolhimento de 50 (cinquenta) botijas de gás realizado pela empresa Ultragaz, contudo, alterou referido documento, fazendo constar 150 (cento e cinquenta) botijas de gás recolhidas, com a clara intenção de se apropriar dos vasilhames que tinha posse, em virtude do contrato de comodato.

Em relação ao pleito absolutório, verifico que materialidade está estampada pelo boletim de ocorrência (fls. 14/14-verso), pelas notas fiscais (fls. 22/23), comprovando a propriedade das botijas pela empresa Ultragaz e pelo recibo alterado pela acusada (fls. 25).

A autoria
,
de igual modo, também foi comprovada.

As testemunhas FABRÍCIO DE VICTA REIS (fls. 175/177), ALTAMIRO SANTANA ROCHA (fl. 187) e GENÉSIO CORTI (fls. 188), funcionários da empresa Ultragaz, afirmaram, categoricamente, que somente foram recolhidos 50 (cinquenta) botijas de gás do depósito pertencente à acusada, tendo esta se apropriado dos demais vasilhames, entregues em comodato.

Desse modo, tenho que as provas produzidas demonstram que a acusada, indevidamente, apropriou-se das botijas de gás, cuja posse detinha em razão do contrato de comodato, e que pertenciam a empresa Ultragaz.

Assim, havendo elementos suficientes da autoria delitiva, e estando presente a prova do dolo, deve ser mantida a condenação, sendo inviável o pleito de absolvição.

Nesse sentido, tem-se o seguinte julgado deste Tribunal de Justiça:

“(...)
2. A prova ora consubstanciada não deixa dúvidas acerca da prática criminosa descrita na exordial acusatória e sua autoria, pois o caderno probatório, sobretudo documental e testemunhal, forma alicerce seguro, no qual pode sustentar-se o édito condenatório. 3. A apropriação indébita se caracteriza mediante assenhoreamento de coisa móvel alheia, de que se tenha a posse ou a detenção. Para além disso, se acresce em especial desvalor a conduta desencadeada em razão de ofício, emprego ou profissão. Precedente.
(...)” (grifo nosso)

(TJES, Classe: Apelação Criminal, 064140006996, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/03/2022, Data da Publicação no Diário: 04/04/2022)

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 5575736),
NEGO
PROVIMENTO
AO RECURSO
.

Dou a matéria como prequestionada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.